Tribunal: TJES
Processo: 0016897-38.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016897-38.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SEGURADORAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. IMPROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 188 DO STF. ATO ILÍCITO E CULPA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo. In casu, foi juntado sentença prolatada nos autos nº 0010640-65.2018.8.08.0347, de lavra do 3º Juizado Especial Cível de Vitória, na data de 23/05/2018, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte, já que o ajuizamento da ação de origem se deu em 15/07/2019. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.

2)
O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste. Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal.

3)
No caso ora analisado, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro. Da detida análise do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, verifica-se o relato do acidente de trânsito nele contido, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas, que apresentaram, cada qual, suas versões sobre o evento. Ademais, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes STJ.

4)
Verifica-se, portanto, que o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Ainda que assim não fosse, não é possível se concluir, da narrativa contida no aludido Boletim, qual dos envolvidos deu causa ao acidente. Portanto, remanesce o ônus da autora, ora apelante, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5)
Conforme previsão do artigo 373, inciso I, do CPC/15, incumbia à autora/apelante fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso. Todavia, in casu, da análise dos demais elementos probatórios carreados aos autos, tem-se que, desse encargo, a autora/apelante, não se desincumbiu.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva ajuizada em face de
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
e
MAPRE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais,
BANESTES SEGUROS S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
“é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu quando o [primeiro] Apelado realizava manobra de conversão lateral, fato este confessado pelo próprio ao apresentar suas declarações no Boletim de Ocorrência”;
(ii)
“o próprio Apelado afirmou que trafegava da faixa da direita para a do meio quando os veículos colidiram”, ao passo que “as avarias decorrentes são características de um deslocamento lateral”, visto que “a parte atingida no veículo do Apelado foi sua porta lateral esquerda (porta do motorista); e no veículo segurado da Apelante foi em sua parte frontal, demonstrando que seguia regularmente na via”;
(iii)
“antes do ajuizamento desta demanda, o Apelado acionou judicialmente a ora Apelante e seu segurado, Sr. JESIEL FREIRE DE AZEVEDO, processo este que tramitou sob o nº 0010640-65.2018.8.08.0347, no 3º Juizado Especial Cível de Vitória”, tendo o referido juízo em questão concluído pela culpa do ora Apelado;
(iv)
“a conduta desempenhada pelo Apelado viola frontalmente o princípio da confiança que impera no trânsito”;
(v)
“as provas válidas dos autos corroboram com a conclusão de que o Apelado deixou de observar a preferência do segurado da Apelante e, realizando uma manobra de deslocamento lateral sem os devidos cuidados, obstruiu a passagem, sendo causador do acidente”;
(vi)
“sendo a Segunda Apelada a seguradora do Primeiro Apelado, revela-se a sua responsabilidade solidariedade nos danos causados”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral, condenando solidariamente os Apelados, com a consequente condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
MAPRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”)
no ID nº 8383322, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado (ID nº 8383320),
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva ajuizada em face de
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
e
MAPRE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

BANESTES SEGUROS S/A
ajuizou a ação na origem alegando, em síntese, que: (1) em 12/09/2017, por volta das 16:00h, na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha/ES, ocorreu um acidente, envolvendo um veículo CHEVROLET/CLASSIC, placa OYK8174, conduzido por Jesiel Freire de Azevedo, segurado da autora, e o automóvel FIAT/SIENA, placa PPF9450, conduzido pelo requerido FERNANDO e segurado pela segunda requerida, MAPFRE SEGUROS; (2) o acidente foi provocado pela atitude imprudente e negligente do requerido, que realizou manobra de deslocamento lateral e saída de acostamento de forma indevida, entrando na via sem as devidas cautelas e interrompendo a corrente de tráfego, vindo a colidir no veículo segurado.

Com isso, pugnou pela condenação dos requeridos (
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
e
MAPRE SEGUROS GERAIS
) ao pagamento do montante de R$ 16.411,27 (dezesseis mil quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Após ter sido devidamente citada, a requerida
MAPFRE SEGUROS
apresentou contestação às fls. 45-53 alegando que não houve ato ilícito de modo a justificar o pagamento de indenização. Afirmou ainda que não existem nos autos qualquer prova de que a parte autora possui direito ao ressarcimento, restando ausente a comprovação do alegado dano material.

Por sua vez,
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
, em peça contestatória de fls. 56-82, suscitou prejudicial de mérito (prescrição) e, no tocante ao mérito, alegou que a empresa seguradora MAPFRE tem inteira responsabilidade de arcar com os custos provenientes do acidente narrado na inicial e afirma que não teve culpa no acidente sendo o segurado da parte autora, diante de sua imperícia e negligencia, provou o acidente.

Instadas as partes acerca das provas que pretendem produzir (fl. 90), o requerente expôs o interesse na produção de prova testemunhal (fl. 92). Os requeridos, por sua vez, mantiveram-se inertes (fl. 93).

Na sequência, o MM. Juiz de Direito proferiu decisão saneadora (fls. 100-101), deferindo a gratuidade de justiça em favor do requerido Fernando Farias. Outrossim, a referida decisão rejeitou a prejudicial de prescrição alegada pelo 1° requerido e deferiu a produção de prova oral.

Termo de audiência de instrução e julgamento em que fora ouvida uma testemunha e as partes apresentaram razões finais remissivas (fl. 107).

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já delineado, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Conforme relatado, o requerente ajuizou a presente demanda objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento dos prejuízos suportados decorrentes do acidente automobilístico ocorrido entre Fernando Farias dos Santos e Jesiel Freire Azevedo. Em sede de defesa, os requeridos

atribuíram ao condutor requerente a culpa pelo acidente e afirmam a ausência de comprovação do alegado dano material.

Dessa forma, é incontroverso na presente demanda a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo as partes e seus veículos, sendo controverso, apenas, a responsabilidade pelo acidente e os danos causados por este.

O Código Civil de 2022 consolidou, no art. 186 c/c art. 927, o entendimento de que aquele que, por prática de ato ilícito, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Da mesma forma, por considerar que, por vezes, aquele que ressarce o dano provocado não é o indivíduo que provocou o dano, o aludido códex, no art. 934, admitiu a possibilidade de aquele que o suportou consiga reaver o montante que houver despendido. In verbis:

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

No caso dos contratos de seguro, especificamente, o Código Civil trouxe previsão expressa do direito de a seguradora ajuizar ação de regresso contra o causador do dano, para obter reparação pela quantia que despendeu para garantir o conserto do veículo do segurado:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou o entendimento sumulado de que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (Súmula 188).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, vejo que a autora alega ter suportado os danos que o réu provocou à seu assegurado, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 12/09/2017.

Ocorre que, a parte autora, diante da insuficiência de provas apresentadas aos autos, não provou que quem deu causa ao acidente foi o requerido, como a mesma alega no decorrer da demanda. Conforme artigo 373 do Código de Processo Civil, em que faz a seguinte previsão:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. -
Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); -
Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa
– vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1072995-27.2019.8.26.0002; Relator: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)
- Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA.
Hipótese em que os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência.
APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083338079, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 31-03-2021)
- Grifo nosso.

Dessa forma, é dever do autor provar o que está sendo alegado na inicial e, no caso presente, a referida parte não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da parte ré pelo acidente narrado na inicial. Isto porque, os documentos apresentados pela parte autora consistem: (i) no boletim de ocorrência realizado no dia do acidente (fls. 20/21), entretanto, via de regra, a presunção de veracidade quanto ao boletim é meramente relativa, além do fato do boletim apresentado conter apenas a descrição dos fatos pelos envolvidos, sem aprofundar em mais detalhes; (ii) nas fotos do veículo após o acidente (fls. 22/24); (iii) o aviso de sinistro; (iv) o contrato de apólice de seguro; (v) laudo técnico unilateral; e (vi) o comprovante de pagamento ao segurado (fls. 15/36), documentos que não são suficientes para atestarem a responsabilidade do réu Fernando Farias pelo acidente.

Segundo entendimento jurisprudencial e o Código de Trânsito Brasileiro, ao executar uma manobra, o executor deve ficar atento, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via. Caso fique verificado qualquer infração ou prejuízo a terceiro, este deve ser devidamente penalizado. No caso presente, a parte autora não demonstrou, através dos documentos apresentados, se o condutor do outro veículo, ora requerido, agiu com imprudência ou negligência, sem atender as devidas normas de trânsito. Entende-se:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DA VIA – CULPA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS AFASTADOS -
É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; - Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
; - Quem realizada conversão sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente; - Autora apenas comprovou que sofreu pequenas e levíssimas lesões no joelho (roxo e cortes superficiais). Não houve qualquer limitação ao trabalho, restrição de mobilidade ou dano estético comprovada nos autos - não há substrato fático para justificar a indenização por danos morais, já que não houve aborrecimento ou lesão superior ao comum à espécie (acidente de trânsito). RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1000266-12.2021.8.26.0526; Relator: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023)
- Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPERÍCIA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Ausente nos autos comprovação de que o requerido praticou a conduta ilícita que lhe é atribuída, e que teria culminado no acidente automobilístico que vitimou o autor, correta a sentença que julga improcedente o pedido exordial
e procedente a reconvenção, mormente
por não ter o requerente se desincumbido do ônus referente ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Uma vez caracterizado o dano moral, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a função pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica da ofensora e da ofendida. 3. Devem ser indenizados os danos materiais devidamente comprovados. 4. Desprovido o apelo, imperiosa a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação- 0111913-46.2016.8.09.0051, Relator: Jeova Sardinha de Moraes, Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível, Data de Publicação:
09/08/2022
)
- Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO M
ATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 1- Trata-se de ação indenizatória fundado em acidente de trânsito. 2- Responsabilidade civil subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, onde são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente – por imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.
Reconhecimento de culpa da empresa ré em acordo extrajudicial. 3- Verifica-se que o condutor do veículo - primeiro réu - desrespeitou o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, dando causa ao acidente, verbis: "Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"; 4- Danos materiais comprovados. 5- Dano moral afastado, pois os fatos narrados são cotidianos e não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Inexistência de ofensa à saúde ou à moral do autor. 6- Recursos conhecidos e improvidos. (TJRJ, Apelação-
0013594-06.2015.8.19.0211
,Relator: Antonio Iloizio Barros Bastos, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2020)
- Grifo nosso.

Conforme o apresentado, para que o requerido seja responsabilizado por algum dano que eventualmente tenha ocasionado a parte autora, é dever dessa provar os fatos e os prejuízos suportados, conforme prevê o art. 373, I do CPC. Todavia no caso presente as conjunturas alegadas pela autora não restaram comprovadas e, diante a carência de provas produzidas pela parte autora, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Em relação a alegação sobre a quem pertence responsabilidade de arcar com os prejuízos, se do primeiro ou do segundo requerido, restou prejudicado uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos que o réu Fernando deu causa ao acidente.

III. DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.

Em homenagem ao princípio da sucumbência,
CONDENO
o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços.

P.R.I.

No caso de interposição de recurso de apelação, CERTIFIQUE-SE DA TEMPESTIVIDADE, e após, intime-se o apelado para caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Se o apelado interpuser adesivamente, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Ao final, remetam-se os autos ao Eg. TJES, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3° do CPC.

Em suas razões recursais,
BANESTES SEGUROS S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
“é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu quando o [primeiro] Apelado realizava manobra de conversão lateral, fato este confessado pelo próprio ao apresentar suas declarações no Boletim de Ocorrência”;
(ii)
“o próprio Apelado afirmou que trafegava da faixa da direita para a do meio quando os veículos colidiram”, ao passo que “as avarias decorrentes são características de um deslocamento lateral”, visto que “a parte atingida no veículo do Apelado foi sua porta lateral esquerda (porta do motorista); e no veículo segurado da Apelante foi em sua parte frontal, demonstrando que seguia regularmente na via”;
(iii)
“antes do ajuizamento desta demanda, o Apelado acionou judicialmente a ora Apelante e seu segurado, Sr. JESIEL FREIRE DE AZEVEDO, processo este que tramitou sob o nº 0010640-65.2018.8.08.0347, no 3º Juizado Especial Cível de Vitória”, tendo o referido juízo em questão concluído pela culpa do ora Apelado;
(iv)
“a conduta desempenhada pelo Apelado viola frontalmente o princípio da confiança que impera no trânsito”;
(v)
“as provas válidas dos autos corroboram com a conclusão de que o Apelado deixou de observar a preferência do segurado da Apelante e, realizando uma manobra de deslocamento lateral sem os devidos cuidados, obstruiu a passagem, sendo causador do acidente”;
(vi)
“sendo a Segunda Apelada a seguradora do Primeiro Apelado, revela-se a sua responsabilidade solidariedade nos danos causados”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral, condenando solidariamente os Apelados, com a consequente condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
MAPRE SEGUROS GERAIS S/A (“MAPFRE”)
no ID nº 8383322, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado (ID nº 8383320),
FERNANDO FARIAS DOS SANTOS
não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Pois bem.

De plano, verifica-se que, juntamente com as razões recursais, o apelante colacionou documento novo, que supostamente comprova a culpa do ora Apelado.

Quanto ao momento para juntada de documentos, o art. 434, do CPC, determina que
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Já o art. 435, do Estatuto Processual, trata das hipóteses em que,
excepcionalmente
, a parte poderá fazer a juntada de documentos depois de apresentada a petição inicial. Vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Verifica-se, portanto, que a juntada de documentos depois de protocolada a petição inicial somente é admissível excepcionalmente, quando se tratar de documento novo, formado após a petição inicial, ou que tenha se tornado acessível, conhecido ou disponível após esse ato,
devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
II. In casu , os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo.
IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes.
Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo.
V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não restaram fixados pelo Magistrado de Piso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

In casu,
foi juntado sentença prolatada nos autos nº 0010640-65.2018.8.08.0347, de lavra do 3º Juizado Especial Cível de Vitória, na data de 23/05/2018, documento que poderia ter sido obtido a qualquer tempo pela parte, já que o ajuizamento da ação de origem se deu em 15/07/2019. Outrossim, a parte sequer tentou justificar a impossibilidade de juntada anterior do referido documento, motivo pelo qual o mesmo não deve ser conhecido.

Portanto, o documento somente agora juntado não é novo, é anterior à propositura da ação.

Conforme é cedido, não é documento novo (art. 435 do CPC) aquele que já existia, mas foi juntado pela parte tardiamente, razão pela qual não há que falar em admissão das peças anexadas aos autos após a interposição da apelação, sob pena de relativizar a segurança jurídica da decisão judicial proferida em observância ao devido processo legal.

Feito esse registro, verifica-se que, no caso ora analisado, inexistem provas nos autos acerca do causador do acidente e tampouco de que o requerido FERNANDO FARIAS DOS SANTOS

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118 do Supremo Tribunal Federal.

No caso ora analisado, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.

Da detida análise do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, verifica-se o relato do acidente de trânsito nele contido, o qual não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas, que apresentaram, cada qual, suas versões sobre o evento.

Em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes (....)" (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131 E 333, II, DO CPC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) In casu, o Tribunal a quo analisou pormenorizadamente as provas carreadas aos autos, afirmando que o Boletim de Ocorrência não seria suficiente para se concluir pela responsabilidade do ora agravado, ante a ausência de outras provas que embasassem o pedido indenizatório.
Não há, por consequência, como ser reconhecida a alegada omissão. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros' (STJ - AgRg no Ag 795.097/SC, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 20/8/2007)."(STJ - AgRg. no Ag. nº 1.224.227/MG, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 02/06/2017, DJe 20/06/2017).

Verifica-se, portanto, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Ainda que assim não fosse, não é possível se concluir, da narrativa contida no aludido Boletim, qual dos envolvidos deu causa ao acidente.

Portanto, remanesce o ônus da autora, ora apelante, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme previsão do artigo 373, inciso I, do CPC/15, incumbia à autora/apelante fazer prova desses fatos, constitutivos do direito invocado na peça de ingresso.

A despeito da desnecessidade de comprovação de culpa, é indispensável, para o acolhimento da pretensão reparatória, a comprovação dos demais requisitos legais exigidos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a
efetiva ocorrência de um dano e nexo de causalidade entre este e a conduta do condutor do veículo da apelada.

Todavia,
in casu
, da análise dos demais elementos probatórios carreados aos autos, tem-se que, desse encargo, a autora/apelante, não se desincumbiu.

Assim, entendo como correta a análise do juízo
a quo
ao consignar que
“no caso presente as conjunturas alegadas pela autora não restaram comprovadas e, diante a carência de provas produzidas pela parte autora, a improcedência da ação é medida que se impõe”
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ora apelante aos patronos da parte contrária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar